Tribunal: CARF
Processo: 11020.903851/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903851/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.488 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ARTESANO MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI.
CÁLCULOS EFETIVADOS PELO SISTEMA ELETRÔNICO DA RFB.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELO
SOLICITANTE
EM
SEUS
DEMONSTRATIVOS.
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de créditos do IPI, tem como
base, para o cálculo do direito creditório, as informações prestadas pelo
solicitante em seus demonstrativos, constantes de sua escrituração contábil e
fiscal, especificamente para controle do tributo. Tais informações e
documentos comprobatórios são de inteira responsabilidade do solicitante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade intentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos do IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903851/2011-55
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903851/2011-55

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 34 que, do montante do crédito
solicitado de R$ 85.285,65, referente ao 1o trimestre de 2006, reconheceu a parcela de R$
1.461,49 e, conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao presente
processo até o limite do crédito deferido.

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido pela
autoridade administrativa, em razão de:
a) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos;
b) constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.

Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação encontram-
se às fls. 35/39.

Os créditos de IPI considerados indevidos estão demonstrados na “Relação de Notas
Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por Entradas no Período” (fl. 36), com os
seguintes motivos da irregularidade dos créditos:
- data de emissão da nota fiscal anterior à data de abertura do estabelecimento (CNPJ
92.534.593/0004-37), no valor total de R$ 600,86;
- estabelecimento emitente da nota fiscal na situação INAPTO no cadastrado CNPJ e
optante pelo SIMPLES (CNPJ 04.102.643/0001-05), no valor de R$ 0,55.

Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/03, instruída dos documentos de fls. 04/33, na qual apresenta a
razão de defesa transcrita abaixo:

“A origem do credito utilizado na PER/DOCMP citada acima se refere ao saldo do Credito
Presumido do IPI - DCP referente ao 1o Trimestre de 2006 no valor de R$ 85.285,65
conforme Demonstrativo de Apuração de Credito Presumido de IPI (DCP) N°
01.70.98.71.13 transmitido dia 11/05/20006 às 15:56:21.
Referente ao item: Relação de Notas Fiscais Com Créditos Indevidos – Créditos por
Entradas no Período. A PER/DCOMP original N° 04795.87692270706.1.3.01-5065
transmitida dia 27/07/06, foi solicitada a retificação pela Secretaria da Receita Federal
através da Intimação N° 858564546. Ao efetuar a retificação da PER/DCOMP gerando o
Recibo N° 20456.05517.120410.1.7.01-3003 e neste momento ocorreu o equivoco de
alterar o CNPJ 05.233.429/0001-42 da Empresa LEMA EMBALAGENS LTDA, para
CNPJ: 92.534.593/0004-34 BIGFER-INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA, o equivoco ocorreu pelo motivo da empresa BIGFER ter INCORPORADO a
empresa LEMA.”
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde reproduz cálculos por ela elaborados, procurando comprovar o seu direito creditório
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903851/2011-55

e defende a previsão legal de apresentação de recurso voluntário, faz comentários a respeito da
não cumulatividade do IPI e do direito ao crédito presumido do IPI, e, por fim, tece comentários
sobre a compensação de tributos federais.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
No seu recurso voluntário, a recorrente se limita a demonstrar apuração realizada,
por sua ótica, em contraponto aos cálculos e ás explicações demonstradas no Acórdão DRJ.
Deve-se observar que o Ilustre Julgador da DRJ esclareceu, no início de seu voto,
que :
“Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos neste
acórdão decorrem de informações contidas nos documentos juntados pela interessada
aos autos, e também de registros constantes dos sistemas de controle da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), bem como as conclusões apresentadas seguem a lógica
definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação.

É de relevante importância verificar que a recorrente, ao longo das suas
demonstrações trazidas como razões de recurso, cometeu diversos erros, e procura justificá-los
nestas demonstrações, com o intuito de desqualificar os cálculos efetuados pela DRJ.

Trazemos trechos do recurso voluntário onde constam tais erros :

4. Ocorre, que como será demonstrado a seguir os créditos são plenamente válidos e
ressarcíeis, por isso o que se requer é a homologação completa da Perdcomp em
questão, senão vejamos:

a) A origem do credito utilizado na PER/DOCMP citada acima se refere a soma do
saldo credor do RAIPI acrescido da DCP do quarto trimestre de 2005 e do primeiro
trimestre
de
2006,
conforme
será
descrito
nos
tópicos
seguintes;
........................................................................................

Primeira análise que deve ser feita é do saldo anterior do crédito de IPI ref. ao mês de
janeiro-06, ou seja, na tabela acima percebe-se que o saldo utilizado no RAIPI foi de
R$ 78.103,73;  Na folha 04 do acórdão 14
-90.881 da 2a Turma da DRJ/POR de 25/03/2019 informa
que o saldo do período anterior (12/2005) passível de ressarcimento era de R$
35.581,06;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903851/2011-55
 Percebe
-se que a diferença entre o saldo credor do período anterior (12/2015) do
RAIPI (R$ 78.103,73) e o saldo passível de ressarcimento do período anterior
informado no acordão é o crédito presumido do quarto trimestre de 2005 (R$
41.234,41), que não foi informado no RAIPI do quarto trimestre de 2005, embora
apurado e informado à RFB através da DCP 04.60.39.41.29, por isso o saldo anterior
de janeiro de 2006 na prática é de R$ 119.338,14 (demonstração abaixo);
.........................................................................................................

A segunda análise a ser feita na apuração do Primeiro Trimestre de 2006 é que
também não foi preenchido no campo do RAIPI o crédito presumido do IPI
referente a este mesmo trimestre, uma vez que a empresa apurou o RAIPI, e o
encerrou antes da apuração do DCP e antes da utilização (através de PERDCOMP) do
crédito presumido do quarto trimestre de 2005;
......................................................................................................

c) Conforme demonstrado anteriormente do saldo anterior existente no RAIPI
não constava o crédito presumido do IPI, e que foi utilizado antes do fim do
primeiro trimestre de 2006, no valor exato da sua apuração;

Um dos argumentos trazidos em recurso foi de que “Portanto não é motivo de glosa
qualquer erro de preenchimento de formulários, onde deve prevalecer a verdade material, ou por uma
interpretação simplificada da legislação. “ , o que atesta que a própria recorrente reconhece que
cometeu diversos equívocos em suas demonstrações.

Em contraposição, o Ilustre Julgador da DRJ tomou o cuidado de explicar, de forma
detalhada, como foi feita apuração do crédito, e como se chegou ao resultado constante do Despacho
Decisório Eletrônico.

Reproduzimos tais explicações e demonstrativos, por sua clareza precisão técnica :

SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR AO 1o TRIMESTRE DE 2006
.
Cabe esclarecer os conceitos e os instrumentos em análise. Uma coisa é o preenchimento
do livro de apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no final do período e
o saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o preenchimento do
PER/DCOMP para a apuração do ressarcimento. Assim, o saldo credor inicial do livro de
apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor final do período anterior) não é
aquele a ser considerado no PER/DCOMP como o saldo credor de período anterior.

Deve-se levar em conta que o que se pretende no PER/DCOMP é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente do
imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado. Portanto, no
PER/DCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de apuração do
IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou
compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por óbvio, os valores já
ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no
período seguinte, sob pena de dupla utilização.

Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de ressarcimento
os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pela contribuinte em
ressarcimento ou compensação.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903851/2011-55

Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários decorrentes da
utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de apuração do IPI, há
interrelação entre os períodos, na medida em que saldos credores são transportados para
períodos subseqüentes e utilizados na dedução de débitos do imposto.

Neste diapasão, no PER/DCOMP, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL (fl. 35) tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo
credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos
escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é
considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser
utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.

Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado (reduzido) pelos valores
dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de trimestres anteriores. Observe-se que
o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que não o de referência,
deve ser pleiteado em PER/DCOMP apresentado especificamente para cada trimestre.

Sendo assim, o cálculo feito no PER/DCOMP e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.

De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 35.581,06 de saldo
credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no
período, pois parte do saldo do período anterior fora ressarcido ou compensado.

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO.

A verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte consiste no cálculo do
saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre calendário a
que se refere o pedido.

Deve-se esclarecer também que outra verificação consiste em analisar se esse saldo se
mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no
final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.

O fundamento para tal procedimento está no sistema de apuração e utilização dos créditos
do imposto (princípio da não-cumulatividade), em conformidade com o artigo 195, do
RIPI/2002: (...)

Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e utilizado para
abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido. Caso contrário, a contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos.

Conforme se verifica no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO (fl. 35), o saldo credor existente no final do trimestre em referência,
e que foi objeto da presente PER/DCOMP, havia sido consumido parcialmente no
abatimento de débitos e não poderia ser incluído no pedido de ressarcimento.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903851/2011-55

Cumpre registrar que a contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, não
contesta os demonstrativos de fl. 35 e respectivas observações descritivas de cada coluna,
também não foram anexados aos autos documentos capazes de modificar os valores
constantes dos demonstrativos de apuração do saldo credor ressarcível.

Sendo o caso de pedido de ressarcimento de saldo credor da escrita fiscal, a interessada é
quem deve comprovar a apuração do saldo credor ressarcível. Destaco, que não se está
diante de processo de constituição e exigência de crédito tributário, em que há vigência
plena do princípio da verdade material. Tratando-se de pedido de ressarcimento, o pleito
de ressarcimento é analisado em cada caso, mediante requerimento em que a interessada
deve fazer prova de seu direito creditório.
.................................
Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus de
provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído com todos
os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.

Dessa forma, não tendo a manifestante questionado os demonstrativos elaborados
pela receita que resultaram no deferimento parcial do pleito, a única alteração a ser
realizada é a reversão da glosa de R$ 600,86 efetuada indevidamente sob o motivo
“data de emissão da nota fiscal anterior à data de abertura do estabelecimento

REVISÃO DA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL.
Tomada a providência acima discriminada (reversão da glosa de R$ 600,86
efetuada indevidamente sob o motivo “data de emissão da nota fiscal anterior à data de
abertura do estabelecimento”), passam o DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI), o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL e o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO aos seguintes valores:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903851/2011-55

Dessa forma, deve-se reconhecer neste processo o direito creditório no valor de R$
2.062,35.
(destaques em negrito deste Relator)

Diante deste conjunto de informações, e dos erros cometidos pela Recorrente, não
há reparos a serem feitos no Acórdão DRJ.

A recorrente não trouxe aos autos elementos comprobatórios para que se
pudessem retificar ou desqualificar tais demonstrativos e explicações trazidas na decisão da DRJ.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 320
DF CARF MF
Original